Tribunal: CARF
Processo: 10314.722255/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.722255/2016-12
RESOLUÇÃO
3402-004.065 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora: (i) intime o contribuinte a apresentar
laudo técnico com a demonstração detalhada da utilização de cada um dos serviços entendidos
como insumos no processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp no
1.221.170/PR, devendo o contribuinte seguir a mesma ordem de glosas posta no Relatório Fiscal,
justificando porque considera que tais serviços, especialmente despesas com logística, são
essenciais ou relevantes ao seu processo produtivo, em conformidade com os critérios delimitados
no Voto da Eminente Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR; (ii) intime
o contribuinte para demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, a participação
dos itens identificados como despesas com material de construção, marcenaria e engenharia
sobre máquina e equipamentos utilizados no processo produtivo e o tempo de vida útil; (iii)
elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas nos itens acima,
manifestando-se sobre os fatos e fundamentos apresentados pelo contribuinte, inclusive sobre o
enquadramento de cada bem e serviço no conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo
Cosit no 05/2018 e no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR,
de aplicação obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF); e (iv)
intime o contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado no prazo de 30
(trinta) dias. Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.065 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722255/2016-12
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Jorge Luis Cabral (Presidente). Ausente
a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-42.360, proferido
pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação e manteve o crédito tributário lançado
de ofício, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CLARA E PRECISA NAS AUTUAÇÕES. INOCORRÊNCIA.
NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
É descabida a declaração de nulidade quando o auto de infração contém a
descrição dos fatos imputados ao sujeito passivo, com indicação dos dispositivos
legais que amparam o lançamento, permitindo ao contribuinte expor os motivos
de fato e de direito pelos quais discorda da constituição dos créditos tributários.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2012
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, consideram-se insumos passíveis de
creditamento as matérias primas, somente os produtos intermediários, o material
de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado, além dos serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País, desde que aplicados ou consumidos na produção ou
fabricação do produto.
SERVIÇOS PRESTADOS POR ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO. GLOSA
DAS DESPESAS. REGULARIDADE.
As despesas relativas ao pagamento dos serviços prestados pelas administradoras
de cartões de crédito e de débito, ainda que necessárias ou usuais às atividades
de comércio, não configuram insumos para fins de apuração de créditos da
COFINS quando da venda de mercadoria com a utilização de cartão de crédito ou
de débito como forma de pagamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.065 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722255/2016-12
3
Ano-calendário: 2012
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, consideram-se insumos passíveis de
creditamento as matérias primas, somente os produtos intermediários, o material
de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado, além dos serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País, desde que aplicados ou consumidos na produção ou
fabricação do produto.
SERVIÇOS PRESTADOS POR ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO. GLOSA
DAS DESPESAS. REGULARIDADE.
As despesas relativas ao pagamento dos serviços prestados pelas administradoras
de cartões de crédito e de débito, ainda que necessárias ou usuais às atividades
de comércio, não configuram insumos para fins de apuração de créditos do
PIS/Pasep quando da venda de mercadoria com a utilização de cartão de crédito
ou de débito como forma de pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Versam os presentes autos sobre ação fiscal desenvolvida em desfavor do
contribuinte em epígrafe, ao final do qual foram constituídos os créditos
tributários a seguir quantificados (juros de mora calculados até outubro/2016):

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social ........ R$
5.623.868,19

Contribuição para o PIS/Pasep ................................................. R$ 1.220.971,34

Total
do
crédito
tributário
constituído
......................................
R$
6.844.839,53
A ação fiscal, atinente ao ano-calendário 2013, foi deflagrada mediante Termo de
Início de Procedimento Fiscal, fls. 03/04, notificado pela via pessoal em
09/06/2015, por meio do qual a pessoa jurídica foi instada a apresentar a
documentação necessária ao regular desenvolvimento dos trabalhos.
Em um primeiro momento, a fiscalização se limitou a formular os Termos de
Ciência de Prosseguimento da Ação Fiscal de no 02/2015, notificado em
12/06/2015, fls. 05/06; de no 03/2015, notificado em 12/11/2015, fls. 07/08; e de
no 04/2015, notificado em 29/12/2015, fls. 09/10.
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.065 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722255/2016-12
4
Posteriormente veio a lume o Termo de Intimação Fiscal no 05/2016, notificado
em 24/02/2016, fls. 11/12, por meio do qual a pessoa jurídica foi instada a
apresentar, observado o prazo de 10 (dez) dias, respostas aos seguintes itens:

Em documento datado de 04/03/2016, , fl. 13, a demandada noticiou ter ajuizado
pedido de recuperação judicial perante o Poder Judiciário do Estado de São Paulo,
cujo processamento foi deferido em 03/02/2016. Paralelo a isso, solicitou uma
prorrogação de 20 (vinte) dias, relativamente ao prazo estabelecido pelo Termo
de Intimação Fiscal no 05/2016.
Em documento datado de 23/03/2016, fls. 14/15, representante da pessoa
jurídica registrou o atendimento ao item 1 (m), bem como não possuir o livro
fiscal requerido no item 3 (três). No tocante ao item 2 (dois), afirmou o seguinte:
A) Os valores constantes na DIPJ são contabilizados líquidos de tributos, seguindo
os preceitos legais e os destacados na DACON referem-se a totalidade dos valores
indicados nos documentos dos fornecedores;
B) A geografia contábil utilizada pela empresa, refletida na DIPJ, difere das rubricas
de natureza dos crédito do PIS/COFINS indicadas na DACON.
Em 15/04/2016, a empresa foi notificada do Termo de Intimação Fiscal no
06/2016, fls. 16/18, em que o representante fazendário voltou a requerer
esclarecimentos quanto ao item 2 (dois) do termo anterior, a solicitar a
apresentação do Livro de Apuração de IPI e como último item demandou a
apresentação da composição mensal dos valores informados no DACON, Ficha
06A, Linha 03 - Serviços Utilizados como Insumos, no total anual de R$
104.465.045,74. Para tanto, estabeleceu o prazo de 10 (dez) dias.
No dia 25/04/2016, a pessoa jurídica voltou a se reportar à recuperação judicial
em curso na empresa, em vista do que solicitou mais 20 (vinte) dias para que
pudesse dar cumprimento ao estabelecido no Termo de Intimação Fiscal no
06/2016, fl 189.
Em 20/06/2014, a sociedade empresarial foi notificada do Termo de
Prosseguimento da Ação Fiscal no 07/2016, fls. 190/191.
Conforme consta do Termo de Intimação Fiscal no 08/2016, fl. 244, a pessoa
jurídica foi intimada a apresentar cópias das notas fiscais informadas na planilha
de fls. 245/247, relacionadas a operações em valores superiores a R$ 50.000,00.
As planilhas com a composição mensal dos valores informados no DACON, Ficha
06A, Linha 03 - Serviços Utilizados como Insumos, no total anual de R$
104.465.045,74, conforme requerido no Termo de Intimação Fiscal no 06, foram
apresentadas pelo contribuinte e juntadas aos autos às fls. 587/849.
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.065 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722255/2016-12
5
Tendo por concluídos os trabalhos, a autoridade lançadora promoveu as
lavraturas de autos de infração concernentes ao PIS/Pasep e à COFINS, fls.
941/955, em que foram consideradas como ocorridas as seguintes infrações:

A descrição dos fatos se encontra complementada por informações que se fazem
presentes no Termo de Verificação Fiscal de fls. 850/855, a seguir sintetizado.
A análise fiscal se deu por amostragem, alcançando documentos fiscais em
valores superiores a R$ 50 mil, com base nos quais foram glosados créditos
extemporâneos atinentes a despesas incorridas com administradoras de cartões
de créditos, referentes aos anos calendário 2008 a 2011, no total de R$
12.400.875,56, cujo desconto, tido por indevido, ocorreu no mês de
dezembro/2012.
Adicionalmente, foram glosados itens de diversas naturezas dentre as quais foram
destacadas as despesas médicas (planos de saúde), as despesas com material de
construção, as despesas com material de consumo e de limpeza, as despesas com
alimentação, as despesas com telecomunicação, as despesas com assistência
jurídica, as despesas com logística, além das despesas com serviços de marcenaria
e de engenharia, com o que foi alcançado o total anual de R$ 21.489.277,00.
Os itens sob esta última forma glosados encontram-se minudentemente
especificados em planilha denominada Anexo A, fls. 856/940.
Somando-se as glosas relacionadas às despesas com cartão de crédito com
aquelas relacionadas aos itens relacionados no item precedente a autoridade
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.065 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722255/2016-12
6
fiscalizadora efetuou glosas no montante de R$ 33.890.102,77, ao passo que o
total deduzido pela pessoa jurídica sob a forma de insumos foi de R$
104.465.045,74.
Como verificado no Termo de Ciência de Lançamento e Encerramento Total do
Procedimento Fiscal de fls. 956/957, a ciência da interessada se operacionalizou
no dia 26/10/2016.
Conforme Termo de Solicitação de Juntada de fl. 987, em 22/11/2016 a pessoa
jurídica peticionou a juntada de sua peça contestatória, fls. 988/1.000.
Após demonstrar a tempestividade do feito e de contextualizar os fatos, requereu
a nulidade das autuação, o que se deu sob a alegação de ausência de motivação
clara e precisa (item III) e, na hipótese de não prosperar a preliminar de nulidade,
o cancelamento da exigência fiscal em razão da legitimidade dos descontos de
crédito (item IV), além de ter atacado o caráter restritivo do conceito de insumos
na legislação do PIS/Pasep e da COFINS, em vista do disposto pelas Instruções
Normativas SRF de no 247, de 2002, e de no 404, de 2004 (itemV).
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CLARA E PRECISA DA AUTUAÇÃO - DA NULIDADE DO
AUTO DE INFRAÇÃO
Em vista do disposto pelo art. 10 do PAF, o auto de Infração deve descrever todos
os elementos indispensáveis à identificação da obrigação surgida. Não basta a
mera descrição do fato que ensejou a autuação, é preciso que ela seja clara e
precisa, a fim de que o contribuinte disponha e meios suficientes para, querendo,
se defender das infrações que lhe foram imputadas.
Tal exigência decorre da Constituição Federal, mais precisamente dos princípios
do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Sem uma descrição
clara e precisa da suposta infração cometida, a defesa do contribuinte fica
totalmente prejudicada, violando esses princípios constitucionais.
Nesse sentido, a doutrina de Marcos Vinícius Neder e Maria Tereza Martínez
López.
No entanto, o auto de infração impugnado não contém todos os elementos que
lhe são pertinentes. Não é claro, preciso nem explícito, no que se refere à
justificativa para a glosa de parte de créditos declarados em DACONs. A verdade
pura e simples é que todos os créditos glosados são compostos por insumos
necessários e essenciais para a obtenção do objetivo fim da empresa, ou seja,
para angariar receitas, logo, insumos necessários para a criação dos produtos a
serem vendidos.
Em nenhum momento, a fiscalização esclareceu ou descreveu o motivo das
glosas. Apenas mencionou que os valores não foram aceitos por não atenderem à
legislação em vigor.
Nesse cenário, a Requerente se encontra em uma situação em que precisa se
defender do desconhecido, em nítida violação ao seu direito de ampla defesa. A
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.065 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722255/2016-12
7
simplória conclusão fiscal de que "os valores não serão aceitos por não atender à
legislação" não é suficiente para que se exerça plenamente o direito de defesa.
Cabia ao representante fazendário motivar a sua conclusão, apontando
objetivamente as razões que embasaram o entendimento de que os valores
glosados referiam-se a despesas e custos não aceitos pela legislação. É necessário
que a D. Fiscalização esclareça de modo compreensível os motivos de possuir
entendimento diverso da Requerente no que se refere ao aproveitamento de
créditos de PIS/COFINS na modalidade não cumulativa, trazendo fundamentos
jurídicos e fáticos e, ainda, indicando expressa e objetivamente para quais
despesas que, em sua visão, não há direito ao crédito.
Conforme ementas de julgados pela Impugnante apresentadas, o CARF já se
manifestou no sentido de que as exigências fiscais formalizadas sem a adequada
identificação dos fatos devem ser canceladas.
O adequado conhecimento dos fatos que ensejaram a autuação é essencial para
que a Requerente exerça sua defesa na esfera administrativa de forma completa.
A mera apresentação da presente Impugnação não tem o condão de afastar o
cerceamento do direito de defesa, até porque o fato de a Requerente ter de supor
quais foram as razões que levaram a D. Fiscalização a glosar determinados
créditos de PIS/COFINS, já que a motivação da autuação foi inadequada,
demonstra que houve prejuízo em seu direito de defender-se.
DAS RAZÕES PARA O CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA FISCAL
A) DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO
A Requerente exerce atividades da indústria de fiação, tecelagem, malharia e
comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios de moda em geral. Como
meio de recebimento de suas vendas e para comodidade e segurança de seus
clientes disponibiliza aos mesmos a opção de pagarem suas compras por meio de
cartão de crédito/débito, se equipando com máquinas e softwares para acesso
aos sistemas bancários/financeiros. Por disponibilizar o indicado sistema, paga às
operadoras/administradoras de cartões de créditos/débitos valores tidos como
serviços e/ou locação de máquinas/equipamentos.
Por meio da adoção de orientações existentes em normas infralegais, a
fiscalização entendeu que tais despesas não se enquadram na modalidade de
insumos, com o que trouxe para o PIS/Pasep e para a COFINS regramento
inerente ao IPI, entendimento esse que não encontra ressonância nas leis em
vigor.
Considerando o avanço tecnológico atual, é notório que em qualquer
estabelecimento comercial, por menor que seja seu porte, ter o comprador
(cliente) diversas formas de efetuar o pagamento de suas compras, e dentre elas,
a do cartão de crédito/débito, sob custas do contribuinte é indispensável e
inerente à atividade do Contribuinte. Tais modalidades de recebimento são tão
usuais na sociedade moderna que em cogitar a possibilidade de um
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.065 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722255/2016-12
8
estabelecimento do ramo varejista manter-se funcionando sem estas sistemáticas
de recebimentos é com certeza declarar a falência da empresa.
Após reiterar que a Fiscalização efetuou a glosa do crédito sem que apresentasse
a devida motivação, a Impugnante especulou se a Fiscalização teria considerado
as despesas com cartões de crédito como despesas financeiras, já que as despesas
financeiras não são passíveis de ensejar o desconto de crédito.
Na modalidade de apuração não-cumulativa os valores pagos às administradoras
de cartão de crédito são essenciais à atividade fim da empresa e, portanto
caracterizadas como insumos e geradoras de crédito. Ademais, as administradoras
de cartão de crédito são contribuintes regulares do PIS e COFINS, sendo que a não
aceitação de tais despesas como crédito na tomadora, no caso da Requerente,
seria negar o princípio da não cumulatividade.
Todos os gastos incorridos pela Requerente a título de "cartão de crédito" são
essenciais à sua atividade, e a ela são inerentes, pois tais gastos representam
significativa alteração na composição de sua receita e de seu lucro, logo tais
gastos devem ser considerados como insumo e, portanto, dedutíveis da base de
cálculo do valor a ser oferecido a tributação.
B) DESPESAS COM INSUMOS/SERVIÇOS TOMADOS
Com a adoção da mesma sistemática verificada no item anterior, a Fiscalização
relacionou diversos itens de serviços pela Impugnante tomados, incluindo-os no
rol de valores não aceitos para fins de creditamento do PIS/COFINS, o que se deu
com a mesma alegação genérica de não atenderem a legislação das referidas
contribuições.
Mesmo prejudicada em seu direito à ampla defesa, pela falta de especificação
objetiva das causas que teriam levado a D. fiscalização a realizar tais glosas, a
Requerente assevera seu direito ao creditamento sobre referidos valores com
fulcro nos dispositivos do artigo 3o, inciso II da Lei no 10.637/2002 (PIS) e também
artigo 3o, inciso II da Lei no 10.833/2003 (COFINS), ambos com redação análoga.
DO CARATER RESTRITIVO DA INTERPRETAÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS NA
LEGISLAÇÃO DO PIS E COFINS
O texto legal não define o conceito de insumo, tampouco estabelece quais seriam
os bens e serviços passíveis de creditamento. Tomando-se, por hipótese que a D.
Fiscalização teria procedido as glosas embasadas na interpretação de normas infra
legais editadas pelo Fisco, tal interpretação estaria em dissonância com a posição
atualmente firmada pela doutrina e jurisprudência administrativa sobre o
conceito de insumo.
Com o intuito de restringir o conceito de insumo para apuração do PIS/COFINS, a
RFB editou as Instruções Normativas no 247/2002 (PIS/Pasep) e no 404/2004
(COFINS), limitando-o apenas aos bens ou serviços diretamente utilizados na
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.065 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722255/2016-12
9
fabricação ou na produção de bens destinados à venda, ou aplicados ou
consumidos na prestação de serviço.
Decorre da legislação supra, a interpretação restritiva que toma por base o
conceito de insumo estabelecido na legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI).
A grosso modo, o conceito original de insumo, conforme legislação do IPI, nos
remete à conclusão de que insumo é todo custo realizado para se elaborar
determinado serviço, produto ou mercadoria, ou seja, algo ligado diretamente à
fabricação ou produção.
Destaca-se, no entanto, que as leis que regem a não-cumulatividade do PIS e da
COFINS, além de não definirem os conceitos de insumos para fins de
creditamento, com especificação dos mesmos, tampouco, tomou emprestado o
conceito de insumo inserto na legislação do IPI, haja vista que em seu conteúdo
tal referência não foi encontrada.
O conceito de insumo deve ser analisado de forma ampla, de modo a contemplar
a totalidade dos dispêndios essenciais para o processo produtivo da empresa, do
qual resulta a geração de sua receita e faturamento.
Em conceito de maior amplitude, insumo é a combinação de fatores de produção,
diretos (matérias primas) e indiretos (mão de obra, serviços de terceiros em geral,
energia, etc), que entram na elaboração de certa quantidade de bens ou serviços.
A grosso modo, insumo seria tudo aquilo que entra no processo de produção em
contraposição ao produto que é o que sai da produção, ou, de forma mais técnica,
definido como um conjunto de fatores necessários para que a empresa
desenvolva a sua atividade.
Desta forma, o conceito de insumos em face da legislação do IPI, dada a
materialidade desse tributo, em nada se assemelha ao conceito de insumos em
face do PIS e COFINS que também, dada a específica materialidade destes,
possuem uma amplitude muito maior.
Acompanhando o entendimento acima desenvolvido, as doutrinas de Marco
Aurélio Grecco e de Roque Antônio Carrazza.
Portanto, o conceito de insumo deve estar vinculado à noção de
empreendimento, ou seja, não apenas a visão da matriz insumo/produto
especificada no âmbito do IPI, mas tudo que corrobora de forma imprescindível e
essencial à formação da receita e do faturamento da empresa. Dessa forma, é
possível afirmar que esse conceito deve incorporar todos os gastos - custos e
despesas - que sejam essenciais à atividade empresarial na geração de receitas.
Tal entendimento foi encampado pelo STJ, conforme verificado no REsp no
1.125.253/SC, de 19/08/2009, tendo por Relator o Ministro Humberto Martins,
além do REsp no 1.147.902/RS, de 18/03/2010, Relator Ministro Herman
Benjamin.
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.065 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722255/2016-12
10
Vale informar que o CARF já se pronunciou diversas vezes de modo favorável ao
conceito ampliado de insumos, conforme verificado nas ementas dos acórdãos
pela defesa apresentadas.
Destarte, pleiteia a Requerente que a D. Autoridade Julgadora leve em
consideração essa interpretação extensiva do conceito de insumos já consagrado
pela jurisprudência no sentido de que são todos os gastos, custos ou despesas
imprescindíveis e necessários ao processo produtivo, sem os quais, não seria
possível a consecução do objetivo maior da empresa que é a obtenção de
receitas.
Nesse sentido, a Requerente pleiteia a revisão de todos os itens glosados pela D.
Fiscalização, entendendo compreendê-los no contexto desta interpretação por
terem sido essenciais e imprescindíveis na geração das receitas e de seu resultado
tributado no ano calendário de 2012, objeto da autuação efetuada.
Por fim, demonstrada a legalidade dos procedimentos adotados, bem como a
improcedência do lançamento impugnado, pleiteia a Requerente seja
integralmente acolhida a presente impugnação para que seja cancelada a
exigência fiscal, com o consequente arquivamento do respectivo processo
administrativo fiscal.
A Contribuinte foi intimada da decisão em data de 27/03/2018 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem de fls. 1077), apresentando o Recurso Voluntário em 20/04/2018
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 1079) e, com os mesmos argumentos da peça
de Impugnação, pediu a reforma da decisão recorrida e cancelamento do crédito tributário
constituído de ofício.
Após, o processo foi encaminhado para sorteio e inclusão em pauta para
julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.065 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722255/2016-12
11
Conforme relatório, versa o presente litígio de auto de infração lavrado para
constituição de créditos tributários referente às Contribuições para o PIS e da COFINS.
Considerou a Autoridade Fiscal que não seria possível o aproveitamento dos
créditos das contribuições, uma vez que não atendiam à legislação em vigor à época, resultando
nas glosas dos referidos créditos originados de insumos.
A Recorrente exerce atividades da indústria de fiação, tecelagem, malharia e
comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios de moda em geral.
Dentre os itens indicados como insumos pela contribuinte, estão as despesas com
cartão de crédito e despesas com serviços tomados.
Os serviços tomados e elencados no Termo de Verificação Fiscal são os seguintes:
 Despesas médicas
 Despesas com material de construção;
 Despesas com material de consumo e limpeza;
 Despesas com alimentação;
 Despesas com telecomunicação;
 Despesas com assistência jurídica;
 Despesas com logística
 Despesas de marcenaria;
 Serviços de engenharia.
A controvérsia em análise trata do conceito de insumo para fins de apropriação de
crédito da Contribuição ao PIS e da COFINS, conforme a sistemática da não cumulatividade,
prevista no artigo 3o, inciso II, das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002.
Tanto a autoridade lançadora quanto a decisão recorrida aplicaram o entendimento
das Instruções Normativas SRF no 247/2002 e no 404/2004, limitando o direito ao crédito apenas
às situações descritas nesses atos normativos infralegais.
Contudo, o afastamento das mencionadas instruções normativas foi
definitivamente solucionado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170, julgado sob o
rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015). Nesse julgamento, o STJ
definiu que o conceito de insumo deve considerar os critérios de essencialidade e/ou relevância. A
ementa do acórdão foi apresentada nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.065 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722255/2016-12
12
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Para análise sobre os critérios da essencialidade e relevância, destaco o voto da
Eminente Ministra Regina Helena Costa, que considerou os seguintes conceitos de essencialidade
ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este Conselho:
Essencialidade – considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância - considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.065 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722255/2016-12
13
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço. (sem
destaques no texto original)
Outrossim, ao tratar sobre o conceito de insumo definido pelo Eg. STJ, o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 5/2018, assim ementado:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Considerando que as análises efetuadas até o presente momento nesse processo
não consideram os citados critérios de essencialidade e relevância dos itens indicados como
insumos pela Contribuinte, especialmente com relação ao serviços com logística e demais
despesas objeto deste litígio sobre as quais a defesa demonstre o enquadramento de tais
requisitos, entendo que deve ser aclarada pela Unidade Preparadora, considerando a nova
interpretação determinada pelo STJ acerca do conceito de insumo para fins de creditamento da
Contribuição ao PIS e COFINS.
Igualmente é necessário que seja esclarecido sobre as despesas com material de
construção, marcenaria e engenharia, com relação à utilização dos respectivos serviços sobre
máquina e equipamentos utilizados no processo produtivo e o tempo de vida útil.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão do
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.065 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722255/2016-12
14
julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem tome as seguintes
providências:
(i)
Intime o contribuinte a apresentar laudo técnico com a
demonstração detalhada da utilização de cada um dos serviços
entendidos como insumos no processo produtivo desenvolvido pela
empresa, nos termos do REsp no 1.221.170/PR, devendo o
contribuinte seguir a mesma ordem de glosas posta no Relatório
Fiscal,
justificando
porque
considera
que
tais
serviços,
especialmente despesas com logística, são essenciais ou relevantes
ao seu processo produtivo, em conformidade com os critérios
delimitados no Voto da Eminente Ministra Regina Helena Costa
proferido no REsp no 1.221.170/PR;
(ii)
Intime o contribuinte para demonstrar, de forma detalhada e com a
devida comprovação, a participação dos itens identificados como
despesas com material de construção, marcenaria e engenharia
sobre máquina e equipamentos utilizados no processo produtivo e
o tempo de vida útil;
(iii)
Elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações
solicitadas nos itens acima, manifestando-se sobre os fatos e
fundamentos apresentados pelo contribuinte, inclusive sobre o
enquadramento de cada bem e serviço no conceito de insumo
delimitado no Parecer Normativo Cosit no 05/2018 e no Voto da
Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR,
de aplicação obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF); e
(iv)
Intime o contribuinte para, querendo, apresentar manifestação
sobre o resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.
É a proposta de resolução.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 1135
DF CARF MF
Original